Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0747000-85.2020.8.07.0000 Agravante(s) LUIZ HAMILTON LIMA MENDONCA Agravado(s) DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luiz Hamilton Lima Mendonça (ID 20893162) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de ação de execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 20893162), o agravante sustenta, em suma, que o crédito tributário objeto do feito executivo de origem estaria fulminado pela prescrição. No ponto, assevera que a execução fiscal de referência, a qual foi movida em 19/12/2008, teria restado paralisada por mais de 12 (doze) anos. Consigna que, “por um longo período o Distrito Federal se manteve INERTE, sem diligenciar o andamento do processo que, indubitavelmente, envolve interesse público”. Pontua que não se aplicaria, à espécie, o teor do enunciado n. 106 do c. STJ, tendo em vista que “caberia ao Agravado ser diligente, por meio dos inúmeros mecanismos previstos na lei processual, para fins da efetiva citação e deslinde do processo, o que, efetivamente, não realizou” (sic). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final. No mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, nos termos da fundamentação, para reformar a r. decisão agravada e declarar “a prescrição intercorrente no processo, com o seu imediato arquivamento”. Preparo recolhido (ID 20893164). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, contudo, não se verificam tais requisitos. Isso porque, no que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é pertinente destacar que a verificação acerca da alegada prescrição intercorrente demanda cotejo aprofundado dos eventos que se sucederam nos autos do processo de execução de origem, o que se revela incompatível com este instante processual. Anote-se, no aspecto, que a análise acerca da suposta inércia da parte credora, bem como de eventual morosidade dos mecanismos judiciais, à luz do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ[1], recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, oportunizando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. No mais, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2008, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, possam exsurgir prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida liminar. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.